Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS PREVISTOS EM LEI. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de liquidação individual de decisão coletiva por arbitramento da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que declinou da competência do Juízo em favor de uma das varas cíveis da comarca de Assis/SP.

2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo prolator da decisão, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC. 2.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

3. Nesse caso, não há se falar em aleatoriedade da escolha do autor, visto que o foro tem previsão legal (art. 53, III, “a”, CPC). 3.1. O consumidor tem a opção de ajuizar a ação em foro de seu domicílio, segundo disposto no art. 101, I, do CDC. Note-se, contudo, que se trata de uma opção do consumidor. 3.2. Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro onde localizada a sede da instituição financeira, a competência somente poderia ser eventualmente modificada a requerimento da ré em preliminar de contestação, caso demonstrado algum prejuízo, sendo inviável a declinação do ofício, com lastro em regra de competência territorial e, portanto, relativa, conforme entendimento sumulado do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Precedente Turmário: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício. 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.” (07479820220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 10/03/2021).

5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício.

6. Recurso provido, a fim de, reconhecendo a competência da 7a Vara Cível de Brasília para julgar a presente ação, reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito.